Tribunal: STF
Processo: MS 23369
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Desapropriação de imóvel
rural.
- Improcedência da alegação de nulidade do Decreto em
causa, uma vez que, não havendo prova documental em contrário, tem-
se que, no caso, a vistoria se fez, com a concordância do
proprietário do imóvel rural, a partir do dia seguinte em que a
notificação foi recebida, sendo ela, portanto, prévia.
- No tocante a verificar-se se o imóvel é, ou não,
produtivo, trata-se de questão que demanda o exame de provas, não
sendo cabível, para isso, o mandado de segurança.
- Improcedência das alegações de nulidade do procedimento
administrativo, quer porque esta Corte já repeliu a
inconstitucionalidade da delegação que a Lei nº 8.629/93 fez ao
INCRA, quer porque os impetrantes não tiveram cerceada a sua defesa,
quer porque o imóvel não foi tido como improdutivo com base em
critérios sigilosos e ignorados.
Mandado de segurança denegado.